Tribunal: TJBA
Processo: 8007338-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007338-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIANA SANTOS COSTA Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO EM CADASTRO DE RESERVA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR COM EFEITO SATISFATIVO. ART. 1º, § 3º, DA LEI 8.437/92. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação ordinária ajuizada pela candidata aprovada em cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital nº 01/2019 do Município de Salvador. A Agravante pleiteia sua convocação, nomeação e posse no cargo de Fiscal de Serviços Municipais – Nível Superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a candidata classificada em cadastro de reserva tem direito subjetivo à nomeação e posse no cargo pretendido; (ii) estabelecer se é admissível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311-RG), firma que os candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada ou o descumprimento da ordem classificatória pela Administração Pública. No caso concreto, não restou comprovada a preterição da Agravante por contratação temporária, terceirização ou desrespeito à ordem de classificação, tampouco demonstrada a necessidade inequívoca de provimento do cargo durante a validade do certame. A concessão de medida liminar que imponha a convocação, nomeação e posse da candidata esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, configurando vedação expressa do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, pois enseja provimento satisfativo e irreversível contra a Fazenda Pública. A liminar pretendida não se justifica, uma vez que a análise do alegado direito exige a devida instrução processual e instauração do contraditório, a fim de assegurar o devido processo legal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal. Ressalta-se que o indeferimento da liminar não prejudica a análise de mérito em sede de cognição exauriente, sendo possível o reconhecimento do direito pleiteado ao final do processo, caso reste comprovada a existência dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O candidato aprovado em cadastro de reserva em concurso público possui mera expectativa de direito à nomeação, salvo demonstração de preterição arbitrária e imotivada ou contratação precária durante o prazo de validade do certame, nos termos do Tema 784 do STF. Não é cabível a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, nos termos do art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92. A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais e observância ao devido processo legal, com respeito ao contraditório e à ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784); TJ-BA, AI nº 8021821-40.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.12.2022; TJ-BA, AI nº 8002061-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, j. 03.08.2021; TJ-BA, AI nº 8004143-12.2022.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Quarta Câmara Cível, j. 07.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8007338-97.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante LUCIANA SANTOS COSTA e, como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. Salvador, de de 2025. Presidente Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora Procurador (a) de Justiça